Tribunal: TJDFT
Processo: 0717604-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4o, DO CPC. REDUÇÃO PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação de imóvel, homologando o reconhecimento do pedido pelos réus, adjudicando o bem aos autores e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento do pedido pelos réus autoriza a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou apenas a sua redução pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento do pedido fundamenta sentença de mérito homologatória, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.
4. O art. 90 do CPC impõe à parte que reconhece o pedido a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. A redução prevista no § 4o do art. 90 do CPC limita-se à diminuição pela metade dos honorários quando houver reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação, não havendo previsão legal para a sua exclusão.
6. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o reconhecimento do pedido não afasta a condenação em honorários advocatícios, apenas autoriza a redução legalmente prevista.
7. Configurada a sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento do pedido pelo réu não exclui a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, autorizando apenas a sua redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. 2. Mantida a condenação principal, é devida a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 90 e 487, III, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2041666, Apelação n. 0702847-10.2024.8.07.0005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 01.10.2025.